Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-17.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703747-17.2020.8.07.0010 AGRAVANTES: CRISTOFER DE JESUS RODRIGUES, HIGOR NATAN DE ARAÚJO MOURA, SAMUEL ARCANJO DOS PASSOS, LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS, EDILBERTO SARAIVA LEAL JÚNIOR, CLEBER MACHADO RODRIGUES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO CRISTOFER DE JESUS RODRIGUES, SAMUEL ARCANJO DOS PASSOS, HIGOR NATAN DE ARAÚJO MOURA, EDILBERTO SARAIVA LEAL JÚNIOR, LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS e CLEBER MACHADO RODRIGUES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os agravantes sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026